Tribunal: TJES
Processo: 0003920-44.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003920-44.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003920-44.2023.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (ART. 386, VII, CPP). AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. TEMA 1258 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença por meio da qual o réu JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA foi absolvido da imputação de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (inciso II do § 2º e inciso I do § 2º-A, ambos do art. 157 do Código Penal), com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal. O órgão ministerial postula a reforma da sentença para condenar o apelado, sob alegação de suficiência probatória da autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, notadamente o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, é suficiente para comprovar a autoria delitiva do crime de roubo majorado, apto a reformar a sentença absolutória, à luz das exigências do art. 226, do Código de Processo Penal, e do Tema Repetitivo 1258, do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da autoria delitiva revela fundadas incertezas que fragilizam a tese acusatória, impondo a aplicação do princípio constitucional
in dubio pro reo
.

O principal elemento utilizado para vincular o réu à prática do roubo é o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na esfera policial.

O referido ato padece de invalidade, pois produzido em desconformidade com as formalidades obrigatórias exigidas pelo art. 226, do Código de Processo Penal, conforme Tese 1 do Tema Repetitivo 1258 do STJ.

A tese ministerial de superação do vício pela "ratificação" em juízo ignora a Tese 3 do referido julgado vinculante (REsp n. 1.953.602/SP), que trata da contaminação da memória (prova irrepetível), esvaziando a certeza do procedimento posterior.

A identificação em juízo mostra-se manifestamente precária, pois a vítima apenas ratifica o reconhecimento por fotografia e relata que o agente utilizava máscara e boné, identificando-o somente "pela cor da pele e olhos", características genéricas e subjetivas.

Inexistem nos autos provas independentes, conforme exige a Tese 4 do Tema 1258, que possam relacionar o réu à conduta imputada.

Diante do reconhecimento pessoal viciado e da inexistência de provas independentes, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência probatória, com base no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento de pessoa, não podendo este ato servir de lastro para a condenação (Tese 1, Tema 1258/STJ).

A condenação exige provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento (Tese 4, Tema 1258/STJ).

É precária e insuficiente para a condenação a identificação judicial baseada em características genéricas ("cor da pele e olhos"), quando a vítima não visualizou o rosto do agente (que usava máscara e boné) e inexistem provas independentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I. Código de Processo Penal, art. 226 (e inciso II) e art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema Repetitivo nº 1258 (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003920-44.2023.8.08.0012

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica (ID 15848168), por meio da qual absolveu o acusado JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, ora apelado, da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID 16103546), o órgão ministerial sustenta que há provas robustas que demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade do crime de roubo majorado. Alega que o reconhecimento pessoal/fotográfico realizado pela vítima foi confirmado em juízo e encontra amparo em outros elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença e, consequentemente, condenado o apelado nos termos da denúncia.

Emerge da denúncia que no dia 26/5/2023, por volta de 19:31, na Drogaria Itacibá, localizada na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 44, Bairro de Itacibá, em Cariacica, o réu, na companhia de outro indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com uso ostensivo de arma de fogo, bens da vítima José Arnaldo da Cunha.

Consta dos autos que um indivíduo, posteriormente identificado como Jeferson, adentrou na Drogaria, anunciou o assalto e, mediante grave ameaça exercida com uso ostensivo de arma de fogo, rendeu o proprietário do estabelecimento, a vítima José, dizendo “passa o dinheiro”.

Temendo por sua vida, a vítima acatou a ordem e entregou a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) e um par de alianças de ouro, avaliadas em R$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais).

Na sequência, o réu evadiu-se da loja, sendo que nesta oportunidade a vítima foi para a porta do estabelecimento e observou que havia um comparsa a bordo de uma motocicleta de cor vermelha, que deu fuga ao meliante, que fugiu em sentido ignorado.

A vítima foi intimada a comparecer à Delegacia, ocasião em que identificou, por fotografias, o réu Jeferson.

Segundo a peça acusatória, o réu realizou, em curto espaço de tempo, vários roubos em diversas farmácias de Vila Velha, Vitória e Cariacica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

O juízo sentenciante absolveu o réu da imputação descrita na denúncia em razão da insuficiência probatória, considerando que os elementos colhidos durante a instrução, especialmente os depoimentos prestados em juízo, não foram suficientes para sustentar a condenação dos réus.

Destacou-se a
inconsistência do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial
e que a vítima relatou que o autor do crime utilizava máscara, boné e moletom, o que impossibilitou a identificação facial. Além disso, concluiu-se que as imagens de videomonitoramento não permitiram a identificação do agente.

No caso vertente, a
materialidade
do crime encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 08/10) e nos demais elementos informativos que instruem a fase pré-processual.

No que tange à
autoria delitiva
, a análise aprofundada dos elementos coligidos aos autos revela a existência de fundadas incertezas que fragilizam a tese acusatória quanto à autoria imputada ao réu, impondo a aplicação do princípio constitucional
in dubio pro reo
.

Com efeito, o principal elemento utilizado para vincular o réu à prática do roubo é o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na esfera policial. Contudo, tal ato foi produzido em desconformidade com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, fixou as seguintes teses vinculantes:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Nesse contexto, a orientação firmada pela Corte Superior da Cidadania, em caráter vinculante, reitera a normatividade do art. 226, do Código de Processo Penal, e impõe ao julgador um dever de cautela redobrada na valoração desta espécie de prova, cuja inobservância procedimental acarreta a invalidade do ato.

No caso concreto, a inobservância das regras obrigatórias do artigo 226, do CPP, invalida o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial (Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa), conforme a Tese 1, do Tema 1258. O Ministério Público sustenta que tal vício seria superado pela "ratificação" em juízo. Contudo, tal argumento ignora a Tese 3 do referido julgado vinculante.

Em juízo, a vítima se limitou a reconhecer o réu por fotografia, ressaltando ainda que o agente do delito usava máscara e boné, de modo que sequer pôde visualizar o rosto do autor, tendo identificado-o apenas "pela cor da pele e olhos". Tal identificação, baseada em características genéricas e subjetivas, sem visualização do rosto, é manifestamente precária e insuficiente para sustentar, com a certeza exigida, um decreto condenatório, especialmente quando o réu nega a autoria.

Prosseguindo, não há, nos autos, provas independentes que possam relacionar o réu à conduta imputada, conforme preconiza a Tese 4, do Tema 1258.

As investigações preliminares sobre a suposta participação do apelado em delitos semelhantes não permite concluir que, também, participou do roubo em apuração.

O Ministério Público arrolou, além da vítima, a investigadora de polícia Tania Marcia Lovatti Barbosa. Contudo, em audiência, a referida testemunha limitou-se a informar que "validou a ocorrência" no sistema, mas "nada soube informar sobre os fatos" investigados.

Desse modo, considerando o reconhecimento pessoal viciado, em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal, além da inexistência de provas independentes que possam amparar a imputação, é medida que se impõe a absolvição, posto que deflagrada fundada dúvida.

À vista do exposto, não sendo possível extrair do conjunto probatório a certeza necessária para a imposição de um decreto condenatório pelo crime de roubo, a absolvição é a medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)